Tribunal: STF
Processo: RE 1505858
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA. TEMA 1199/RG. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. SUPRESSÃO DA SANÇÃO PELA LEI Nº 14.230/2021. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AFASTAR A PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.



    1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. A sanção de suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos foi suprimida do rol daquelas aplicáveis aos condenados em razão do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.



    3. Embargos declaratórios acolhidos para, sanando omissão, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para afastar da condenação a reprimenda de suspensão dos direitos políticos (art. 1024, § 2º, do CPC).



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Luiz Colucci contra decisão monocrática pela qual rejeitei anteriores embargos de declaração de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    A parte embargante aponta vícios ao articular que “a decisão embargada apenas repete a decisão anteriormente proferida que negou provimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito à impossibilidade de absolvição em razão do Princípio da continuidade normativo-típica, ao passo que as condutas atribuídas ao Embargantes continuaram a ser previstas em tipo introduzido pela nova Lei”. Insiste na alegação de que “a tese do Tema de Repercussão Geral n° 1.199 consagrou a impossibilidade da manutenção de condenação por ato de improbidade em virtude da não ultratividade da norma revogada quando mais gravosa à situação do réu”. Reitera que “o cerne da aplicação do Tema n° 1199/STF ao caso concreto não se refere apenas às questões sobre a presença do elemento volitivo de sua conduta, mas, principalmente, ao fato de que os Embargantes não podem permanecer condenados por dispositivos (tipificação e sanção) revogados, uma vez que a ratio decidendi do Tema n° 1199/STF é a IMPOSSIBILIDADE DA ULTRATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES REVOGADAS”. Renova a alegação de que “houve revogação expressa de sanções a que foi condenado, uma vez que a suspensão dos direitos políticos não é mais aplicável aos condenados por violações a princípios”. Reafirma que “a manutenção da condenação imposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – suspensão de direitos políticos pelo prazo de três anos - resulta em patente violação à ratio do Tema n° 1199 de Repercussão Geral, uma vez que o Embargante está sofrendo justamente o que esse Tema de Repercussão Geral objetivou evitar que é a ultratividade de dispositivos mais gravosos, revogados, em ação ainda não transitada em julgado”. Requer o acolhimento dos embargos.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Colaciono a decisão embargada na fração de interesse:



    “[...]



    A decisão embargada foi expressa ao consignar que o Tribunal de origem reconheceu, de forma clara e fundamentada, o caráter doloso da conduta ímproba, o que afasta a incidência do item 3 do Tema 1199 do STF — 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente — ao caso concreto por ausência de aderência estrita.



    De outra parte, esta Corte, no ARE 843.989-RG (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.275.059-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023)



    Ademais, no caso concreto, apesar da conduta dos agravantes ter sido enquadrada no inciso I do art. 11 da lei 8.429/1992, revogado pela Lei 14.230/2021, a figura ainda se encontra presente no inciso XI do art. 11 da lei 8.429/1992, que dispõe que constitui ato de improbidade “nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas”. Assim, resta configurada a continuidade normativa que manteria a condenação. 



    Não há que se falar, portanto, conforme já consignado na decisão embargada, em desconformidade do ato reclamado com a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral.



    Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame.”



    Merecem conhecimento estes embargos declaratórios.



    Da leitura da decisão singular, mediante a qual apreciado o apelo extremo, consignei a existência de continuidade normativo-típica uma vez que a hipótese típica — nomear cônjuge para o exercício de cargo em comissão — permanece prevista na legislação atual, especificamente no inciso XI do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Na ocasião fiz distinção entre a situação dos autos e aquela em que ocorre a revogação de um dispositivo sem que a conduta nele prevista tenha sido reintroduzida no rol taxativo do art. 11. Explicitei que nesses casos específicos, a conduta deixa de ser considerada como ilícita pelo legislador, o que dá ensejo à aplicação da retroatividade benéfica da lei nova, o que não ocorre no caso dos autos, em que a continuidade normativo-típica afasta a possibilidade de retroatividade benéfica, pois o ato praticado não perdeu a sua tipicidade.



    Ao julgamento dos anteriores aclaratórios, por seu turno, tornei a salientar que a conduta dos agravantes ainda se encontra presente no inciso XI do art. 11 da lei 8.429/1992, que dispõe que constitui ato de improbidade “nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas”, razão pela qual está configurada a continuidade normativa apta a manter a condenação. 



    Reafirmei, nessa linha, que a decisão embargada está alinhada com a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral.



    Entretanto, assiste razão ao embargante quanto à pena suspensão de direitos políticos, uma vez que a sanção foi retirada do rol daquelas aplicáveis aos condenados com base no art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Transcrevo a redação atual do dispositivo apenador:



    “CAPÍTULO III



    Das Penas



    Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;        (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;        (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



    III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;”



    Destaco que a sanção de perda dos direitos políticos foi retirada da redação do art. 12 pela Lei nº 14.230/2021. Eis a redação anterior:



    “Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).



    I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;



    II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;



    III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.



    IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)



    Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”.



    A leitura dos dispositivos acima transcritos denota que a sanção de suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, de fato, foi suprimida daquelas aplicáveis aos condenados em razão do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, razão pela qual merecem acolhimento os aclaratórios para afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos cominada na sentença condenatória.



    Enfatizo, entretanto, que o acolhimento dos presentes declaratórios não importa na modificação da condenação ao “pagamento de multa civil correspondente a cinco vezes o valor do último salário recebido por cada corréu na função pública” e “proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos” (e-doc. 43).



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC) para, sanando a omissão, dar parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para afastar da condenação a reprimenda de suspensão dos direitos políticos, mantida a condenação ao “pagamento de multa civil correspondente a cinco vezes o valor do último salário recebido por cada corréu na função pública” e a “proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos” (e-doc. 43).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente